Tribunal: TJSP
Processo: 1008637-17.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS À 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – É abusiva a cláusula que fixa, em contrato de empréstimo pessoal, a taxa de juros remuneratório mensal equivalente a mais de 1,5 vezes a média de juros aferida

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS À 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – É abusiva a cláusula que fixa, em contrato de empréstimo pessoal, a taxa de juros remuneratório mensal equivalente a mais de 1,5 vezes a média de juros aferida pelo BACEN no mesmo período da contratação, pelo que deve ser revisado aludidos encargos remuneratórios, para limitá-los a esse fator das taxas médias de mercado - Repetição de indébito que deve ser feita na forma simples, uma vez que o ressarcimento em dobro somente teria cabimento na hipótese de a cobrança indevida estiver imbuída de má-fé ou de ausência de boa-fé objetiva da parte credora, o que somente ocorreria somente se eventual cobrança persistisse depois do trânsito em julgado da sentença que operou a revisão contratual, até porque, antes disso, a cobrança estava fundada em cláusulas contratuais livremente aderidas pela parte consumidora – Inocorrência de dano moral – Cabimento da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré aos patronos da autora para 20% sobre o proveito econômico por ela obtido. Recurso da autora provido em parte, e recurso da ré desprovido.